Tribunal: STF
Processo: RE 1326529
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. REGULARIDADE. DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA CÂMARA DOS VEREADORES. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO EM FAVOR DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE.
    1. A Constituição Federal/1988 consagrou a independência e a autonomia administrativo-financeira entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Não se pode, destarte, responsabilizar a Prefeitura (Executivo Municipal) por obrigações de responsabilidade da Câmara da Comuna (Poder Legislativo Municipal).
    2. É pertinente a dissociação dos débitos de responsabilidade da Câmara Municipal, dos que sejam próprios da Prefeitura.
    3. A Câmara e a Prefeitura possuem CNPJ distintos, arcando, cada um desses segmentos do Poder Político do Município, com os seus próprios e respectivos débitos fiscais. Precedentes das colendas Terceira e Quarta Turma deste Tribunal. Apelação provida.
    4. Condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 2º; 29; 29-A e 168, todos da CF. Sustenta que (i) o Município não pode obter Certidão Negativa de Débitos (CND) quando a respectiva Câmara de Vereadores estiver em débito com a Fazenda Nacional; (ii) o órgão do Poder Legislativo não ostenta personalidade jurídica para responder por obrigações de fundo obrigacional ou patrimonial; (iii) não há possibilidade de a Câmara Municipal figurar como sujeito passivo de obrigação fiscal/previdenciária, como pretende o recorrido, sendo juridicamente impossível a concessão de CND.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 770.149-RG, decidiu pela possibilidade de expedição de Certidão Negativa de Débitos em favor do Município, mesmo se a respectiva Câmara de Vereadores estiver em débito com a Fazenda Nacional. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras". Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES.
    1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n.2238, DJe 15 set. 2020.
    2. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 – AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19).
    3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n. 743): “É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.”.
    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 770.149-RG, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin – Tema 743)
    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator